Tribunal: TJSP
Processo: 2121183-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Insurgência contra a decisão que indeferiu o desbloqueio do valor constrito em contas de titularidade do executado – Valor inferior a 40 salários-mínimos - Impenhorabilidade manifesta – Artigo 833, X do CPC - Exceção à impenhorabilidade prevista no §2o do artigo 833 do CPC inaplicável ao caso – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.